Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720494-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a VETECA de Brasília (Proc. 0023392-38.2016.8.07.0001 – id 156939343) que, em execução de contrato, rejeitou sua impugnação ao edital de leilão (id 155544877). Informam que o exequente pleiteia R$ 737.594,91, sendo penhorado imóvel, cujo lance não pode ser inferior a 75%, no primeiro leilão, e 50%, no segundo, da avaliação – R$ 6.395.000,0 Alegam, em suma, que o edital do leilão é nulo, pois a arrematação em 75% da avaliação equivale a preço vil, já que muito inferior ao valor de mercado, causando-lhes dano irreparável, sustentando que eventual arrematação apenas será válida caso os lances correspondam a 100% da avaliação. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 156939343 – autos principais): “(...). Quanto à impugnação de ID 156598850, ao Edital de ID 155544877, passo a decidir. Alegam os executados a inadmissibilidade da alienação do imóvel penhorado por valor inferior a 100% do valor estabelecido no laudo de avaliação. Afirmam que a arrematação apenas será válida caso os lances sejam de 100% do valor do imóvel, uma vez que valor inferior ao estabelecido se trataria de preço vil. Afirmam caso o imóvel seja alienado em 75% do valor estabelecido no laudo de avaliação, sairia a R$ 4.796.250,00 (quatro milhões setecentos e noventa e seis mil duzentos e cinquenta reais), valor muito inferior ao praticado no mercado, o que lhes acarretaria danos patrimoniais irreparáveis. Asseveram que tal procedimento é completamente ilegal e requerem seja declarada a nulidade do ato. Primeiramente, esclareço aos executados que o preço mínimo é fixado em atendimento ao disposto no art. 880 do Código de Processo Civil: ‘Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.’ Assim, o preço mínimo de 75% foi estabelecido na decisão que deferiu a designação da hasta, ID 153641079 que, inclusive já está preclusa. Ademais, não se trata de preço vil, conforme dispõe o artigo 891 do mesmo diploma legal: ‘Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.’ Nesse sentido, seria vil o preço inferior a 75% do valor da avaliação, no caso do primeiro leilão e inferior a 50% no segundo leilão. Por derradeiro, vê-se que o valor da avaliação do imóvel foi homologado na decisão preclusa de ID141002007. (...).” 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator